Tribunal: STF
Processo: AI 131233
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-04
Data de publicação: 1992-08-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM
PARTE. REFORMA DE MILITAR POR INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DO DECRETO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/1969, NÃO PREQUESTIONADA, COM OPORTUNIDADE. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO, DEVENDO A SECRETARIA PROVIDENCIAR O CUMPRIMENTO DA
PARTE FINAL DO DESPACHO AGRAVADO.